Tribunal: TJSP
Processo: 0008265-49.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de livramento condicional concedido sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico – Providência injustificável – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do livramento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000213084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0008265-49.2019.8.26.0026, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado JOSUE HENRIQUE GOMES LEANO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14778
Agravo em Execução no 0008265-49.2019.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSUE HENRIQUE GOMES LEANO
Agravo em Execução Penal Recurso Ministerial Pedido
de cassação de livramento condicional concedido sem
prévia submissão do sentenciado a exame criminológico
Providência injustificável Presença dos requisitos objetivo
e subjetivo necessários para o benefício Inexistência de
notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das
regras do livramento Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 33/34 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM 3aRAJ, da Comarca de Bauru, por meio da
qual foi deferido pedido de livramento condicional a favor do
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Promotor de
Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/15.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “o agravado não
preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do
benefício... apesar de primário, cumpre pena de 09 anos, 10 meses e
15 dias de reclusão pela prática dos crimes de posse/porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito e roubo circunstanciado... [e] lhe resta
cumprir mais de 05 ANOS DE PENA (...). [Ressalta, ainda, que] a
indicação de que o reeducando possui o requisito subjetivo deve ater-
se a todos os elementos contidos nos autos e não somente há um
único atestado comprobatório de comportamento carcerário, que
concluiu que o agravado possui tal requisito...” (fls. 5/6).
Ante tais argumentos, requer seja dado provimento ao recuso
para “indeferi[r]... o pedido de livramento condicional [e]
subsidiariamente, [para determinar]... a realização do exame
criminológico [do sentenciado]” (fl. 15).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 38/47. À fl. 48 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 58/61).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
JOSUE HENRIQUE desconta longa pena carcerária, com
término previsto para 7.4.2025 (cf. Boletim Informativo de fls. 23/26).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Estava cumprindo sua pena em regime semiaberto quando foi
agraciado com Livramento Condicional, por r. decisão proferida em
16.9.2019, nos seguintes termos (fls. 33/34):
“O pedido é procedente.
'O lapso temporal exigido foi resgatado e existe anotação de bom comportamento
carcerário.
'Por outro lado, as demais informações constantes dos autos indicam que o
sentenciado também ostenta o requisito subjetivo para o benefício, inclusive em razão da boa
conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar. Além disso, o boletim informativo
emitido pela unidade prisional não foi impugnado pelo Ministério Público. Apresenta mérito
suficiente para o livramento condicional, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social.
'Ademais, por tudo que foi exposto, também não há necessidade da realização de
exame criminológico, não tendo sido apontado nenhum motivo concreto recente que justificasse
a realização de tal exame, conforme critérios previstos na Súmula Vinculante 26 do STF.
'Ressalta-se que os requisitos previstos no artigo 131, da LEP cc. o artigo 83 do Código
Penal foram preenchidos.
'Não há notícias de prisão cautelar por outro processo.
'Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito.
'Posto isso, defiro o pedido formulado pelo sentenciado JOSUE HENRIQUE GOMES
LEANO (...).”
Em que pese o entendimento do i. Representante do Ministério
Público, a r. decisão hostilizada não merece reparos, eis que JOSUE
HENRIQUE satisfez os requisitos legais necessários à obtenção do
livramento condicional.
Com efeito, o sentenciado comprovou bom comportamento
carcerário, atestado pelo Diretor da Penitenciária onde estava
recolhido (fl. 22), bem como satisfez o requisito objetivo-temporal
exigido pela lei para a concessão do mencionado benefício.
Mas não é só. Em liberdade condicional desde 20.9.2019, não
há notícias de que o agravante tenha descumprido as condições
impostas pelo i. Magistrado a quo para concessão da benesse (art.
132 da LEP), conforme se constata do sistema INTINFO deste
Tribunal.
Ante tal panorama, e com independência do que dispõe a
Súmula no 439 do C. Superior Tribunal de Justiça, aqui não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
descumprida, não se vislumbra justa causa, ao menos por ora, para a
cassação da decisão judicial ora guerreada, para que seja o
sentenciado submetido a exame criminológico.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator